Tribunal: TJSP
Processo: 1000286-02.2016.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Indenização Seguro Obrigatório DPVAT - Ação de cobrança - Sentença de improcedência – Apelo do autor - Para a concessão da indenização do seguro DPVAT necessária se faz a comprovação de que houve perda permanente total ou parcial da funcionalidade de alguma das partes integrantes do corpo humano, previstas na Lei no. 6.194/74. Destarte, não tendo sido demonstrada pelo autor (e o ônus lhe cabia)

Ementa:
Indenização Seguro Obrigatório DPVAT - Ação de cobrança - Sentença de improcedência – Apelo do autor - Para a concessão da indenização do seguro DPVAT necessária se faz a comprovação de que houve perda permanente total ou parcial da funcionalidade de alguma das partes integrantes do corpo humano, previstas na Lei no. 6.194/74. Destarte, não tendo sido demonstrada pelo autor (e o ônus lhe cabia) a perda, em caráter permanente, da funcionalidade de parte integrante de seu corpo, não faz jus, por força de lei, a indenização decorrente do seguro obrigatório – DPVAT. Portanto, o improvimento do recurso, é medida que se impõe. Recurso improvido.